Tribunal: TJPA
Processo: 0001010-90.2008.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001010-90.2008.8.14.0048

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JHON CARLOS PACHECO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DE DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova pericial apresentada pelo agravante não é capaz de excluir a responsabilidade civil do Estado, pois o laudo se refere a projétil diverso daquele retirado do corpo do autor da ação, não tendo sido realizada a perícia no projétil pertinente ao caso em análise.

2.

Não se sustenta o alegado
distinguishing
em relação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 1237), uma vez que o ente público não conseguiu comprovar excludentes de responsabilidade civil.

3.

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a onze de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 20540746 que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MATERIAL. FIXAÇÃO DA QUANTIA INDENIZATÓRIA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL. VALOR REDUZIDO DA INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS DIANTE DO QUE ESTABELECE A NORMA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. Alegações de nulidade de citação afastadas por terem sido suscitadas tardiamente em sede de apelação, configurando nulidade de algibeira.

2. Não configurada a prescrição do pleito indenizatório em razão da validade da citação.

3. Comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos sofridos pelo apelado, com base na teoria do risco administrativo e na ausência de excludentes de responsabilidade.

4. Quantum indenizatório por danos materiais mantido; valor da indenização por danos morais reduzido, em respeito ao princípio da congruência.

5.

Condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios reduzida para 10% do valor da condenação, conforme os termos do art. 85, § 3º, inciso II, do CPC.

6. Recurso conhecido e provido parcialmente
,
monocraticamente.

O ora agravante alegou, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 20804106), em suma, que o agravado não foi lesionado pelas armas dos policiais militares, conforme comprovam o auto de apresentação e apreensão do projétil retirado da perna do agravado que foi juntado ao procedimento (id. 1377516, fl. 13) e o laudo nº 071/2005 (id. 1377516, fl. 25 a id. 1377517, fl. 01), que periciara o projétil e as armas dos militares envolvidos no evento ocorrido em frente à delegacia de polícia e que gerara a lesão corporal na pessoa do agravado.

Aduziu que a perícia não foi inconclusiva, pelo contrário, atestou que o calibre do projetil era diferente das armas periciadas, conforme já exaustivamente demonstrado, de modo que provou que não causou o dano alegado.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no id. 21390897.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

A alegação
de que o ora agravante não teria causado o dano
não merece guarida.

De fato, o laudo pericial nº 71/2005 (ids. 1377516 e 1377517 – fls. 185/186)
foi produzido no inquérito policial nº 30/2005, tombado sob o número 2005001485, instaurado para apurar a morte do nacional Paulo Sérgio Monteiro Leal, que fora morto na mesma ocasião em que o autor da ação fora baleado por um agente do Estado.

Tal laudo pericial, ao concluir que o “projétil questionado é de calibre incompatível com o das armas apresentadas”, somente faz prova de que o projétil retirado do “de cujus” não foi disparado pelas armas apresentadas para serem periciadas.

Diferentemente do alegado pelo recorrente, o projétil apresentado para perícia não foi o retirado da perna do recorrido, mas, sim, o retirado do nacional Paulo Sérgio Monteiro Leal, conforme se depreende do quesito “b” do ofício nº 099/2005-DPS (id. 1377516 – fl. 179), que restou redigido nos seguintes termos: “Caso o referido projétil penetrassem (sic) no corpo humano poderia fazer um orifício de entrada conforme no laudo de necropsia em anexo...”.

Assim, havendo laudo de necropsia, não se pode dizer que se refere ao caso em questão, tendo em vista que o autor da ação sobreviveu ao ferimento causado por tiro de arma de fogo.

Tal conclusão se confirma pelo fato de que, até 2015, o ora recorrente não apresentou o resultado da perícia efetuada no projétil retirado da coxa do ora agravado, conforme se depreende da deliberação em audiência (id. 1377525 – fls. 334/336), realizada em 15/4/2015, que deferiu o pedido de que fosse requisitado da Corregedoria da Polícia Civil o resultado da perícia no projétil apreendido e da deliberação em audiência, em 19/8/2015, que considerando que, até aquele momento, a autoridade policial não apresentara ao juízo o laudo requisitado, encerrou a instrução processual.

Logo, tal prova suscitada não é apta a excluir a responsabilidade civil do Estado, pois o laudo pericial suscitado não se refere ao projétil retirado da perna do ora agravado.

No mais, não há que se falar em
distinguishing
à tese firmada em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1237, pois o ente público não logrou êxito em comprovar eventuais excludentes de responsabilidade civil.

Assim, não há motivos que infirmem a decisão agravada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/11/2024